Tribunal: STF
Processo: CC 8319
Classe: CC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de conflito de competência suscitado em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que consignou ser de competência do Superior Tribunal de Justiça o conhecimento e processamento de habeas corpus contra ato coator assinado por Desembargadora Relatora do TJSP.



    Narra o suscitante que o MPSP requereu cautelar inominada junto ao TJSP contra decisão que lhe concedeu liberdade provisória em audiência de custódia, decorrente de prisão em flagrante por tráfico de drogas, sendo que a Desembargadora Relatora acolheu o pedido e decretou a prisão preventiva do requerido.



    Assevera que, contra a referida decisão foi impetrado habeas corpus junto ao STJ (HC 832.643/SP), porém a impetração foi liminarmente indeferida com fundamento na ausência de competência para apreciar decisão monocrática de desembargador de Tribunal de Justiça.



    Em razão do declínio de competência do STJ, a defesa ajuizou novo habeas corpus no próprio TJSP, mas o Presidente da Seção de Direito Criminal não conheceu da impetração, sob o fundamento de que a competência para apreciar o feito seria do Superior Tribunal de Justiça.



    Em razão do exposto, pugna, em liminar, pela suspensão da decisão que decretou a prisão preventiva do requerente, com o restabelecimento dos “efeitos da decisão singular que concedeu a LIBERDADE PROVISÓRIA para o paciente pelos próprios fundamentos lá lançados (decisão de fls 59/66 dos autos de prisão em flagrante nº: 1500871-44.2023.8.26.0294 - 2ª Vara do Foro de Jacupiranga/SP)”. No mérito, requer seja definido qual o tribunal competente para apreciar o pedido formulado pela defesa.



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de ser incabível conflito negativo de competência suscitado por Tribunal de Justiça em face do Superior Tribunal de Justiça, diante da relação hierárquica entre os entes, inexistindo, diante de decisão prolatada por este último, controvérsia a ser dirimida nesta Corte.



    Nesse sentido é a decisão prolatada no Conflito de Competência 8.008, de relatoria do Ministro Luiz Fux, da qual faço a citação do seguinte trecho: 



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXISTÊNCIA DE HIERARQUIA ENTRE OS ÓRGÃOS JUDICIAIS INTEGRANTES DO CONFLITO. INVIABILIDADE DA CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO. Decisão: Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em face do Superior Tribunal de Justiça. Na origem, Germana da Cruz Brito ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em face de Credsystem Administradora de Cartões de Crédito Ltda, por ter tido seu nome inscrito irregularmente em cadastros de restrição ao crédito. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao cancelamento do contrato firmado entre ela e a autora e ao pagamento de danos morais arbitrados em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Interposto Recurso Inominado pela ré, a Quinta Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado da Bahia, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença inalterada. Em seguida, a ré manejou Reclamação junto ao Superior Tribunal de Justiça, buscando a reforma do acordão proferido pela Turma Recursal, ao argumento de que o mesmo teria divergido de jurisprudência da Corte Especial. Não obstante, a Ministra relatora declinou da competência, fundamentando que “a Corte Especial, no julgamento da questão de ordem suscitada no AgRg na Rcl 18.506/SP, aprovou proposta que resultou na publicação da Res. STJ nº 3/2016, delegando aos Tribunais de Justiça a competência para o processamento e julgamento de reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jusrisprudência desta Corte”. Retornados os autos ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, este também se deu por incompetente, mediante pronunciamento do relator, Des. Gesilvaldo Britto. Suscitou-se, então, o presente conflito de competência. Foram, então, os autos remetidos a este Tribunal, ocasião na qual foram distribuídos à minha relatoria. É o relatório. Decido. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para o julgamento de conflitos de competência está prevista no art. 102, I, o da Constituição da República, o qual assim dispõe: “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I - processar e julgar, originariamente: o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal” Nota-se, pela análise dos autos, que o presente conflito de competência foi instaurado entre o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ambos tendo se declarado incompetentes para a análise do feito. Entretanto, não há que se falar em conflito de competência quando o suposto embate envolve instâncias judiciais entre as quais haja hierarquia jurisdicional. In casu, estando de um lado o Superior Tribunal de Justiça e do outro órgão de um Tribunal de Justiça Estadual, é inviável a instauração de conflito de competência, haja vista a relação hierárquica que jurisdicionalmente existe entre os órgãos. Deveras, esse entendimento é pacificamente afirmado pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, aqui exemplificada pelos Conflitos de Competência 7.988, rel. Min. Celso de Mello, DJe de 22/06/2017; e 7.161, rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 26/11/2004, cujas ementas são respectivamente citadas a seguir, in verbis: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE SUSCITADO POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM FACE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO. – Não se revela processualmente possível a instauração de conflito de competência entre o Superior Tribunal de Justiça, de um lado, e os Tribunais de Justiça, de outro, pelo fato – juridicamente relevante – de que o Superior Tribunal de Justiça qualifica-se, constitucionalmente, como instância de superposição em relação a tais Cortes judiciárias, exercendo, em face destas, irrecusável competência de derrogação. Precedentes”. “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL VERSUS SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. As decisões do Superior Tribunal de Justiça obrigam os regionais federais, na definição da competência. Impossível é o conflito de competência negativo consideradas cortes que estão em patamares diversos”. No mesmo sentido, cito, ainda, os seguintes precedentes: CC 7.760, rel. do Min. Roberto Barroso, DJe de 30/5/2014; CC 7.312, rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 3/4/2013; CC 7.663, rel. Min. Celso de Mello, DJe de 6/3/2014; CC 7.681, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1/9/2011; e CC 7.738, rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 11/4/2012. Ex positis, nos termos do arts. 951 e seguintes do CPC/2015, bem como do art. 932, VIII, do CPC/2015, c/c art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, não conheço ao presente conflito de competência. Retornem os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Estado da Bahia.” (CC 8.008, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 16.11.2017) 



    No mesmo sentido: CC 7.992, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 10.10.2017; CC 7.991, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, DJe 13.09.2017.



    De fato, existindo relação hierárquica entre os órgãos jurisdicionais cuja competência se pretende a definição, não se abre a via do conflito de competência a esta Corte, mas soluciona-se a hipótese por meio da decisão prolatada pelo órgão hierarquicamente superior.



    No caso, havendo decisão monocrática no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, declinando de sua competência para processar e julgar o feito originário, e remetendo-o ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não há que se falar em conflito de jurisdição, mas em cumprimento da decisão prolatada pela Corte Superior.



    Assim, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do presente conflito de competência.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente